Tribunal: STF
Processo: RE 1423819
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida perante Tribunal de Justiça. Regulamentação do controle interno da Administração Pública em âmbito municipal. Existência de legislação local. Tribunal de origem que entendeu ser a regulamentação municipal suficiente para a finalidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.